Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-18.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006075-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 936.248.591-53 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. AULAS ADICIONAIS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE NÃO ATRIBUÍDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização referente a horas-atividade alegadamente não atribuídas nem pagas no exercício de aulas adicionais. O recorrente sustenta que o direito às horas-atividade deve ser assegurado também nas aulas adicionais, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e da Lei Federal n. 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão central
em discussão
é

verificar se o recorrente tem direito ao recebimento de horas-atividade relativas às aulas adicionais, considerando os dispositivos legais e se geram automaticamente o pleito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal n. 11.738/2008 assegura aos profissionais da educação básica a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, mas a aplicação desse dispositivo requer a comprovação das condições específicas de sua ocorrência.

4.
As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, nos termos do artigo 79, §2º, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, realizadas por adesão voluntária do professor e remuneradas com base no valor da hora-aula.

5.
Não há comprovação nos autos de que as horas-atividade tenham sido realizadas, sendo o ônus da prova atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, não sendo automaticamente aplicável o regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade previsto para a jornada regular de trabalho.

2.
A comprovação
de que cumpriu
horas-atividade
além da jornada em sala de aula,
relativas às aulas adicionais
,
compete ao servidor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual n. 50/1998, art. 79, §2º; Lei Federal n. 11.738/2008; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 4/12/2023
;
TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
JOÃO CARLOS DA SILVA
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, em síntese, aduz que assumiu aulas adicionais, contudo, não foram atribuídas horas-atividades dentro dessas aulas, motivo pelo qual pleiteia o recebimento.

Alega que
a Lei Estadual Complementar n. 50/98 está
“em consonância ao disposto na Lei Nacional n. 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, bem como com o previsto no artigo 237, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso”.

Defende que,
“considerando as razões de ser do instituto, os motivos que levam à imposição de um tempo reservado para atividades extraclasse, não faz qualquer sentido se interpretar a norma do artigo 38 da 50/98 como direcionada tão somente para as aulas ministradas em jornada regular de trabalho”
.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar ao Estado de Mato Grosso que cumpra o estabelecido no artigo 38 da LC 50/98 no momento de atribuição de aulas adicionais, reservados 1/3 do tempo para horas-atividade (i) e requer o pagamento de indenização em razão das horas-atividades não atribuídas nem pagas de todo o período não prescrito (
ii
).

Sem contrarrazões.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificariam a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006075-18.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JOAO CARLOS DA SILVA

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O cerne do recurso consiste na análise do direito ao pagamento das horas adicionais pelo fato de não ter sido garantido o lapso de 1/3 da jornada para horas-atividade
.

Destaca-se trecho da sentença:

“
Trata-se de procedimento ajuizado por professor(a) efetivo(a) da educação básica, do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de indenização referente a horas-atividades, supostamente não atribuídas/pagas, decorrente do desemprenho de aulas adicionais ministradas.

[...]

No mérito, a demanda é improcedente.

Isso porque, a Lei Complementar n. 50/98, que regulamenta a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que, ao professor efetivo, poderá ser atribuída aulas adicionais, em situações emergenciais, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula.

Por entender oportuno, colaciono o dispositivo mencionado:

Art. 79
Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (...)

§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial:

I -
em
situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais,
respeitado-se
o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de
sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula (...) (grifos nosso).

Conforme se denota do dispositivo acima transcrito, as aulas adicionais não são habituais, possuindo caráter excepcional e transitório e, a teor do que dispõe as Portarias 619/2020/GS/SEDUC/MT e 1.402/2023/GS/SEDUC/MT, a adesão, por parte do professor, é opcional, não fazendo parte da carga horária regular do profissional.

Por entender conveniente, consigna-se que as aulas adicionais, que não se confundem com jornada de trabalho, assemelham-se com a chamada “hora extra”, prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que nada mais é do que o
período de tempo
trabalhado, além da jornada de trabalho normal de cada funcionário, no caso, por servidor.

Importante destacar, ainda, o disposto na Súmula Vinculante n. 37, do STF, estabelecendo que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento de servidores púbicos sob o fundamento de isonomia”.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”
.

Pois bem. Aos profissionais da educação básica é assegurada uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, nos moldes do artigo
2º, § 4º, da Lei Federal n. 11.738/2008
.

O recorrente pretende o recebimento de 1/3 das aulas adicionais ministradas, a serem aplicadas de forma automática, contudo, não comprova as atividades extraclasse a justificar o pleito.

A par disso, a comprovação das aulas fora da jornada regular
exercida quando das aulas adicionais
é de incumbência da parte autora, decorrente dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, 373, I).

A matéria já foi objeto de debate nesta Segunda Turma Recursal
, em caso análogo
:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL Nº 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Federal nº 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

(N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Também na 1ª e 3ª
turma
:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICIPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LEI FEDERAL Nº 11738/2008 - 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
EXTRACLASSE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é Servidora Pública contratada pelo Município de Cáceres/MT, exercendo a função de Professora. Relata que deveria trabalhar por “6 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividades extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 horas em atividades em regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras”. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu “a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já
estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. Nos termos da Lei federal nº 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.4. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres nº 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008. 5. Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão. 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário. 7. A
propósito:“ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE
CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA À ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)”“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL Nº 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal nº 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido
quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Na moldura fático-probatória, não há que se falar em reparos na sentença, por ausência de prova do fato constitutivo e em consonância com o entendimento nesta Turma Recursal.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
incólume
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024